Tribunal: TJMT
Processo: 1026507-27.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1026507-27.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos da Declaração de Inconstitucionalidade]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (EMBARGANTE), LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - CPF: 576.868.316-04 (ADVOGADO), CAMARA MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 00.177.279/0001-83 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PREFEITO MUNICIPAL DE RONDONOPOLIS (EMBARGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIS HENRIQUE NUCCI VACARO - CPF: 576.868.316-04 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 06.016.527/0001-90 (AMICUS CURIAE), FABIO BATISTA RODRIGUES - CPF: 968.873.461-68 (ADVOGADO), INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 06.016.527/0001-90 (EMBARGANTE), FABIO BATISTA RODRIGUES - CPF: 968.873.461-68 (ADVOGADO), PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - CNPJ: 33.709.080/0001-08 (EMBARGANTE), CARLOS LOURENCO MITSUOSHI DALTRO HAYASHIDA - CPF: 886.441.201-82 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 15.032.279/0001-62 (EMBARGANTE), ANDERSON PABLO FERREIRA DE CAMARGO - CPF: 836.900.931-04 (ADVOGADO), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), RAFAEL RODRIGUES SOARES - CPF: 995.432.901-30 (ADVOGADO), MARCOS PAULO MODESTO - CPF: 908.877.001-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
AMICUS CURIAE
. ILEGITIMIDADE RECURSAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de declaração opostos por entidade sindical, na condição de
amicus curiae
, contra acórdão do Órgão Especial que, por unanimidade, declarou a inconstitucionalidade de dispositivo de lei municipal, com efeitos
ex tunc
.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o
amicus curiae
possui legitimidade para opor embargos de declaração em sede de ação direta de inconstitucionalidade.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é consolidada no sentido de que o
amicus curiae
não detém legitimidade recursal em processos de controle concentrado de constitucionalidade, por exercer atividade meramente colaborativa e não figurar no rol dos legitimados para recorrer de decisões de mérito.

4. O disposto no art. 138, § 1º, do CPC é inaplicável às ações de controle abstrato, uma vez que a intervenção do
amicus curiae
nesse âmbito não configura hipótese de intervenção
ad coadjuvandum
.

IV. Dispositivo e tese:

5. Embargos não conhecidos.

Tese de julgamento: “O
amicus curiae
não possui legitimidade para opor embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade, sendo inaplicável, nesse âmbito, o art. 138, § 1º, do CPC, por não se tratar de intervenção
ad coadjuvandum
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 138, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 631.363 ED, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 17.11.2025; STF, ADI 6.455 ED-ED, Rel. Ministro Nunes Marques, Tribunal Pleno, j. 17.11.2025; STF, ADI 6.035 AgR-ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 22.9.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Colendo Órgão Especial,

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS
,

na condição de
amicus curiae
, contra o v. acórdão proferido por este c. Órgão Especial que, por unanimidade, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inconstitucionalidade do art. 51, § 1º, da Lei Municipal n. 4.616/2005, com efeitos
ex tunc
.

O embargante aponta a existência de omissão no v. acórdão, sustentando que, embora a decisão tenha afastado a modulação dos efeitos temporais da declaração de inconstitucionalidade, teria deixado de analisar concretamente: os riscos à estabilidade da gestão do SERV SAÚDE decorrentes da eficácia retroativa da decisão, a validade dos atos administrativos praticados pelo dirigente eleito sob a égide da norma invalidada e o excepcional interesse social representado pela continuidade do serviço de assistência à saúde dos servidores municipais.

Com base nesses fundamentos, requer a atribuição de efeitos infringentes aos embargos, para que a declaração de inconstitucionalidade opere com eficácia
ex nunc
, ou, subsidiariamente, que se fixe prazo razoável para a realização de nova nomeação.

Contrarrazões apresentadas pelo embargado, constantes do Id. 347086864, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

(RELATOR)

Colendo Órgão Especial,

Conforme relatado, trata-se de embargos de declaração opostos pelo
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS
,

na condição de
amicus curiae
, contra o v. acórdão proferido por este c. Órgão Especial que, por unanimidade, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inconstitucionalidade do art. 51, § 1º, da Lei Municipal n. 4.616/2005, com efeitos
ex tunc
.

É firme a jurisprudência do c. Supremo Tribunal Federal no sentido de que o
amicus curiae
não detém legitimidade para a oposição de embargos de declaração em sede de ação direta de inconstitucionalidade, porquanto não configura hipótese de intervenção
ad coadjuvandum
, não sendo aplicável, portanto, o disposto no art. 138, § 1º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido:

“
Os embargos de declaração interpostos por amicus curiae não merecem conhecimento, uma vez que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é consolidada no sentido de que colaboradores admitidos em processos objetivos e causas com repercussão geral não possuem legitimidade para recorrer de decisões de mérito, ainda que tenham participado do julgamento
.” (STF, RE 631363 ED, Rel. Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 17.11.2025, publicado no DJe em 1º.12.2025).

“
O STF firmou entendimento de que os amici curiae admitidos em processos de natureza objetiva não têm legitimidade para opor embargos de declaração, sendo a disciplina do art. 138, § 1º, do CPC inaplicável às ações de controle concentrado de constitucionalidade
.” (STF, ADI 6455 ED-ED, Rel. Ministro Nunes Marques, Tribunal Pleno, julgado em 17.11.2025, publicado no DJe em 24.11.2025).

“
O Supremo Tribunal Federal não reconhece legitimidade recursal ao amicus curiae. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o amicus curiae exerce atividade meramente colaborativa e não está inserido no rol dos legitimados para interpor recursos nas ações de controle abstrato - não se aplicando a disciplina do art. 138, §1º, do CPC, à espécie.
” (STF, ADI 6035 AgR-ED, Rel. Ministro André Mendonça, Tribunal Pleno, julgado em 22.9.2025, publicado no DJe em 30.9.2025).

Dessa forma, é flagrante a ausência de legitimidade recursal do sindicato, na condição de
amicus curiae
, para opor embargos de declaração, o que impõe o não conhecimento do recurso.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto pelo SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONÓPOLIS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026